Tribunal: TJBA
Processo: 0000863-09.2013.8.05.0220
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000863-09.2013.8.05.0220 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE SANTA CRUZ CABRÁLIA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA e outros (4) Advogado(s):HELIO JOSE LEAL LIMA, LUANA REBELO MENEZES COSMA, ÉRICA DE OLIVEIRA LAPA DANTAS, ANTONIO GOMES DANTAS, GLEIDIMARA GONCALVES DE NAZARETH, LEANDRO LOPES DE CASTILHO FONTOURA, AMANDA MATOS OLIVEIRA, LUIZA FABRICIA ALVES DE OLIVEIRA MARQUES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS ENTRE CATEGORIAS. AFRONTA AO ART. 37, X, DA CF/1988. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Oficial Administrativo em face do Município de Santa Cruz Cabrália. Os autores pleiteiam o pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação de índices de reajuste inferiores aos concedidos a outros grupos de servidores, com fundamento na violação ao art. 37, X, da Constituição Federal. A sentença reconheceu a procedência do pedido, determinando o realinhamento salarial com base nos maiores índices aplicados e o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação de índices diferenciados de reajuste salarial entre servidores públicos municipais, por meio de leis que estabelecem revisão geral anual, viola o art. 37, X, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o Judiciário pode determinar o realinhamento salarial com base no maior índice concedido quando já existente lei específica que prevê reajuste, porém aplicada de forma inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando concedida, deve observar o mesmo índice para todos os servidores da mesma esfera federativa, conforme o art. 37, X, da CF/1988. 4. As Leis Municipais nº 399/2007 e nº 478/2011, ao preverem revisão geral com índices distintos para diferentes grupos de servidores, desvirtuam o caráter geral do reajuste e violam os princípios da isonomia e impessoalidade. 5. O controle judicial sobre a legalidade e constitucionalidade da aplicação das normas não caracteriza violação à Súmula Vinculante 37, uma vez que há leis específicas vigentes, cabendo ao Judiciário assegurar sua aplicação de forma equânime. 6. A jurisprudência do STF (RE 565.089/SP) reconhece que a revisão geral anual deve alcançar todos os servidores da mesma esfera federativa sem distinção de índices. 7. A alegação de ausência de previsão orçamentária e de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever de cumprir obrigações legais relativas à remuneração dos servidores, que configuram dívida de valor reconhecida judicialmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Remessa Necessária desprovida. Tese de julgamento: 1. A concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos deve observar o mesmo índice para todos os servidores da mesma esfera federativa, sob pena de violação ao art. 37, X, da CF/1988. 2. A existência de lei específica que prevê reajuste salarial não impede o controle judicial de sua aplicação inconstitucional, cabendo ao Judiciário assegurar o respeito à isonomia. 3. A ausência de previsão orçamentária ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de direitos subjetivos legalmente assegurados aos servidores públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 496, I; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/09. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089/SP; STF, Súmula Vinculante 37; STJ, Tema 905; STF, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04